Tribunal: TJPA
Processo: 0008633-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008633-81.2015.8.14.0301
APELANTE: JOSINETE GOUVEIA DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLÁUDIO ROBERTO FERREIRA DO REGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA. INSURGÊNCIA QUANTO À PARTILHA DE BENS. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1) A união estável, pela regulamentação dada no diploma civil vigente, foi equiparada ao regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se, assim, o esforço comum do casal na aquisição dos bens adquiridos na sua constância.

2) Comprovado que os imóveis e auxílios moraria recebidos da Prefeitura de Belém, se deram em virtude da expropriação de posse comum do casal, não há como excluí-los da partilha. Além disso, o firmamento dos termos de acordo, apesar de estarem em nome apenas da apelante, se deram quando da constância da união estável, integralizando o patrimônio do casal.

3) Não logrando êxito a parte, em provar a existência de quantia em dinheiro por ocasião da separação do casal, presume-se que o dinheiro, recebido em meio à comunhão de bens, tenha se revertido em prol da manutenção da sociedade conjugal.

4) Os veículos adquiridos e vendidos na constância da união estável não podem ser partilhados. Deve ser presumido que o produto da venda foi revertido em benefício do casal.

5) Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.

0008633-81.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª
VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

APELANTE:
JOSINETE GOUVEIA DE OLIVEIRA

DEFENSORA:
ROSEMARY DOS REIS SILVA

APELADO(A):
CLÁUDIO ROBERTO FERREIRA DO REGO

ADVOGADA:
RAQUEL MELINA REGO SOUSA – OAB/PA 21.383

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
JOSINETE GOUVEIA DE OLIVEIRA
,
contra a

sentença (Id.620731 – fls.139/144) proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família de Belém, que nos autos da Ação de Declaração e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, ajuizada por
CLÁUDIO ROBERTO FERREIRA DO REGO
, julgou procedente a demanda
, para declarar o reconhecimento e dissolução da União Estável, com partilha de bens. Ao final,
extinguiu o
processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487,

I do CPC.

Inconformada com a referida sentença, em suas razões recursais (Id.620733 - fls. 145-152), a requerida, ora apelante, se insurge quanto a partilha de bens, da forma como foi realizada pelo juízo sentenciante.

De um lado, alega que não houve partilha da venda da motocicleta e micro-ônibus, nem da indenização de R$19.000,00 (dezenove mil reais) recebida da SEURB. Por outro lado, partilhou o auxílio financeiro recebido pela requerida, aduzindo ser incabível, por tratar-se de benefício social.

Alega ainda, que a partilha dos bens imóveis a serem entregues pela Prefeitura Municipal de Belém, não poderiam ser partilhados, já que constituem apenas uma expectativa de direito. Ao final, requer a reforma da sentença, apenas quanto a partilha dos bens.

Foram devidamente apresentadas as contrarrazões (fls.164-166), onde o recorrido alega que as razões da apelação não merecem prosperar, vez que o juízo
a quo
realizou escorreitamente a partilha de bens do casal. Ao final, pugna pela manutenção
in totum
da sentença vergastada.

Coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC (Id.636640).

Vieram-me os autos em conclusão.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

Cuida-se de Apelação interposta por
JOSINETE GOUVEIA DE OLIVEIRA
,
contra a

sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família de Belém, que nos autos da Ação de Declaração e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, ajuizada por
CLÁUDIO ROBERTO FERREIRA DO REGO
, julgou procedente a demanda
, para declarar o reconhecimento e dissolução da União Estável, com partilha de bens.

Cinge-se a controvérsia acerca da forma como o juízo
a quo
realizou a partilha de bens. A recorrente se contrapõe ao direito do recorrido ao percebimento de 50% (cinquenta por cento) dos auxílios mensais e dos bens que serão entregues, ambos advindos de acordo com a prefeitura de Belém de expropriação. Ainda afirma, ter direito ao recebimento de metade da indenização recebida pelo recorrido, bem como dos bens móveis e veículos do casal.

Pois bem. De uma análise minuciosa do arcabouço probatório nos autos, vislumbraram-se os diversos bens levantados pelo casal, objeto da partilha. Tal organização de ideias é imprescindível para o melhor deslinde da demanda.

Nesse sentido, o autor levanta em exordial (Id.620708 – fls. 4/12) os seguintes bens:
01 Ponto Comercial
e
01 Apartamento
, ambos a serem entregues pela prefeitura de Belém, em virtude de Termos de Acordo de expropriação da casa em que morava o casal e do ponto comercial que possuíam, bem como
02 Auxílios Moradia no valor de R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) cada, recebidos pela requerida, em virtude dos mesmos termos de acordo (Id.620712 – fls.31/39).

Já em sede de Contestação (Id.620713 – fls.48/53), a recorrente levanta a questão relativa à
Indenização de R$19.000,00
recebida pelo autor em 01/09/2009, também de termo de acordo de expropriação com a prefeitura de Belém (Id.620727 – fls.121/123). Ainda,
01Motocicleta
e
01 Micro-ônibus
, ambos em nome do autor, bem como os
Bens Móveis do Depósito/Cyber
, estabelecimento comercial que juntos possuíam. Ao final, aduz ainda haver a
Dívida de R$13.000,00 no Citibank
, que segundo ela foi realizada na constância do casamento e revertida em prol do casal.

O juízo sentenciante, se pronunciou quanto à partilha de bens, nos seguintes termos:

A partilha dos
bens móveis
que guarneciam o antigo lar do casal e que foram utilizados no comércio (depósito de água e gás / cyber) explorado pelas partes aquando da união restou prejudicada, vez que não foi juntado aos autos um documento sequer sobre a sua existência e propriedade. (...)

No que tange aos veículos arrolados pela requerida em sua contestação (fls. 43/48), in casu, 01 (uma)
motocicleta
marca Honda, modelo CG 125 FAN KS, placa NSN-7896, ano/modelo 2010/2010 e 01 (um)
micro-ônibus
, marca Peugeot, modelo Boxer M330M HDI, placa JVP-7682, ano/modelo 2007/2007, a primeira, conquanto ainda se encontre em nome do requerente (fl. 49), foi entregue ao irmão da requerida para saldar uma dívida contraída pelo casal, conforme declarações prestadas por JOSIVAN DA SILVA OLIVEIRA (fl. 101), tornando, assim, inviável sua partilha, devendo seguir a mesma sorte o segundo, à medida em que o requerente não pleiteou qualquer direito de meação sobre o mesmo, veículo que, segundo as declarações colidentes das partes prestadas em audiência (fls. 91/92), fora adquirido com a
indenização
paga pela Prefeitura do Município de Belém no valor de
R$-19.000,00 (dezenove mil reais)
e com um
empréstimo bancário
realizado pela requerida no valor de
R$-13.000,00 (treze mil reais)
, e que já o transferiu para terceiro.

Por fim, acerca dos
auxílios financeiros
(moradia e comércio) que vem sendo pagos pela Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB à requerida, em virtude da expropriação da benfeitoria em que residiam/comerciavam as partes aquando da união estável entre elas havida, localizada na Vila Elaine nº 02 – Jurunas, até que sejam entregues as
unidades residencial e comercial
integrantes do Projeto Portal da Amazônia – ORLA, tem o requerente direito à percepção de metade do respectivo valor, bem como direito à meação das referidas unidades, pois consiste na indenização paga pela expropriação de benfeitoria que a ambos pertencia, circunstância esta que em nenhum momento foi contrariada pela requerida.

O requerente tem direito, ainda, a receber,
retroativamente, metade dos auxílios financeiros
pagos à requerida posteriormente ao término da união ocorrida em outubro/2013, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Em face do impedimento, constante dos Termos de Acordo de fls. 29/32 e 34/37, de vender, alugar ou dispor das referidas unidades pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da data do recebimento das chaves pela SEURB, qualquer uma das partes envolvidas deverá indenizar a outra da metade que lhe cabe, com o fim de fazer uso, exclusivo, das mesmas, em virtude da dissolução da união estável e, consequente, impossibilidade de conviverem sob o mesmo teto.

Indo direto ao ponto, entendo que a decisão não merece qualquer reparo.

Quanto à partilha de bens do casal, a apelante se insurge contra a divisão determinada pelo juízo
a quo
, isso porque segundo afirma, os
Auxílios Moradia
seriam benefício social impassível de partilha e os imóveis a serem recebidos pela Prefeitura de Belém, quais sejam
01 Apartamento
e
01 Ponto Comercial
, são apenas expectativa de direito, motivo pelo qual não caberia a divisão.

No entanto, esses bens, quais sejam Auxílios Moradia (atuais e retroativos), 01 Apartamento e 01 Ponto Comercial, se deram em virtude de Termo de Acordo com a Prefeitura de Belém, em razão da desapropriação dos imóveis do casal, imóveis esses que possuíam na constância do casamento. Portanto, não há que se falar em inviabilidade de partilha, vez que os referidos bens advêm de expropriação de benfeitoria que a ambos pertencia, fato esse que em nenhum momento foi contestado pela requerida.

Observe-se ainda, que o artigo 1.725 do CC, instituiu o regime de comunhão parcial de bens para a união estável, salvo quando as partes realizarem contrato escrito optando por regime diverso, o que não se observa no caso.

Dessa forma, segundo o regime de divisão aplicável ao caso, cada um dos cônjuges mantém como próprios os seus bens anteriores ao casamento, comunicando-se os adquiridos onerosamente na vigência da sociedade conjugal, não cabendo falar em reforma da Sentença nesse aspecto.

Assim, ainda de acordo com o regime de bens aplicável, presume-se o esforço comum para a aquisição dos bens, de molde a subsidiar a partilha igualitária realizada acertadamente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA COMUNICABILIDADE. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o esforço comum.

As hipóteses de exceção ao princípio da comunicabilidade, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alega.
Conjunto probatório insuficiente para comprovar a aquisição de veículo automotor mediante sub-rogação, motivo pelo qual deve integrar a partilha. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70083664219, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-05-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. 1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se o binômio necessidade-possibilidade. Cabível a majoração da obrigação se os elementos de prova demonstram que o alimentante tem condições de arcar com valor superior ao fixado, em atenção ao binômio alimentar.
2. Ás uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o esforço comum, a teor do disposto no art. 1.725 do CC.
3. Demonstrada a existência de sub-rogação na aquisição de veículo no curso na união estável, correta a exclusão da partilha, devendo ser incluídos, entretanto, os valores despendidos para a sua reforma, a serem apurados em liquidação de sentença. 4. Restando incontroversa a existência dos bens móveis, impõe-se a partilha igualitária, nos exatos termos da sentença. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083721738, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-05-2020) GRIFO NOSSO

Concernente aos
bens móveis que guarneciam o casa e o estabelecimento comercial
do casal, com partilha requerida pela recorrente em sede de contestação, não existem provas no processo a corroborar com a pertinência dessa partilha, vez que sequer foram individualizados os supostos bens móveis. Inclusive em via recursal, a apelante também não se desincumbiu do ônus probatório, inexistindo nos autos prova da propriedade e existência destes.

Quanto à
indenização de R$19.000,00 (dezenove mil)
recebida pelo recorrido no ano de 2009, em virtude de outro acordo de expropriação firmado com a Prefeitura de Belém, ela se deu na constância do casamento, presumindo-se convertido em prol do casal.

Nesse sentido, o critério para partilha de quantia em dinheiro não é tão somente o recebimento da referida quantia no curso do regime da comunhão de bens. Há que se provar que essa quantia existia no momento da separação do casal. E essa prova era ônus da requerida que pleiteou. Prova, aliás, que não foi feita.

Ao contrário. No caso, apenas se comprovou o tempo em que foi recebido o valor, 04 anos antes da extinção da sociedade conjugal, mas não a existência dele, quando da separação em 2013. Logo, é lícito presumir que tal quantia tenha se “pulverizado” na economia do casal e sido utilizada em prol do interesse comum da sociedade conjugal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇAO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTILHA DE R$20.000,00.
Não logrando êxito o varão/apelado em provar a existência de quantia em dinheiro, por ocasião da separação do casal, presume-se que o dinheiro, recebido em meio à comunhão de bens, tenha revertido em prol da manutenção da sociedade conjugal.
Caso em que vai reformada a sentença para excluir a quantia em dinheiro da partilha de bens. Gratuidade de justiça: Inobstante não se trate de pessoa em situação de miserabilidade, as condições financeiras demonstradas pelo apelado são compatíveis com o pedido de gratuidade judiciária. Mantido o benefício. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70078415130, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 22/11/2018).

No que se refere aos veículos,
01 Motocicleta
e
01 Micro-ônibus
, ficou comprovado nos autos que esses nem sequer pertencem mais ao casal, e inclusive que foram adquiridos com a indenização de R$19.000,00 (dezenove mil reais), somadas ao
Empréstimo de R$13.000,00 (treze mil reais)
em nome da recorrente.

No entanto, os referidos bens já foram alienados à terceiros, tornando inviável a partilha dos referidos bens, pois presume-se que o produto da venda foi revertido em benefício do casal. Nesses termos, transcreve-se jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. EXAME DE ESFORÇO COMUM NA AQUISIÇÃO DE BENS DURANTE A CONVIVÊNCIA. DESNECESSIDADE. IMÓVEL. BEM PARTICULAR. EXCLUSÃO. VEÍCULO VENDIDO APÓS CESSADA A UNIÃO. PARTILHA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a existência de união estável, a partilha dos bens deve ser feita em igual proporção, desde que comprovada a aquisição onerosa durante a constância da união, independentemente de esforço comum. 2. Deve ser excluído da partilha de imóvel comum o valor empregado para sua aquisição e decorrente da venda de bem particular. 3. O veículo adquirido durante a união estável e vendido após o seu término, deve ser partilhado.
4. O veículo adquirido e vendido na constância da união estável não deve ser partilhado. Deve ser presumido que o produto da venda foi revertido em benefício do casal.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para modificar a partilha do bens do casal. (TJ-MG - AC: 10074060309254001 Bom Despacho, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/03/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 2ª CÂMARA CÍVEL0.

Assim, ante a ausência de prova em contrário, presume-se que o produto dessa venda foi revertida em proveito do casal. Logo, esses bens não devem mesmo ser partilhado, estando correta a sentença.

Portanto, é de se manter integralmente a sentença apelada.

Isto posto, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos seus termos, nos moldes do voto acima apresentado.

É como voto.

Belém - PA, _____de _____ de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021